Tribunal: TJMT
Processo: 1009150-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1009150-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: RODRIGO STALLONE SILVA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA - PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO - INVIABILIDADE - ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O atestado de trabalho, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009150-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RODRIGO STALLONE SILVA - CPF: 028.876.871-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA - PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO - INVIABILIDADE - ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida nos autos do PEP n. 0018114-97.2008.8.11.0042/SEEU, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, a qual concedeu ao ora agravado
Rodrigo Stallone Silva
, a
remição de 201 (duzentos e um) dias de pena
, relativos 604 (seiscentos e quatro) dias de trabalhados (id. 128033695).

De acordo com as razões do agravo, apresentadas no id. 128033694, o insurgente defende que o encaminhamento das folhas de frequência é imprescindível para atestar o cumprimento da carga horária de trabalho do reeducando, nos termos dos arts. 126 e 129 da LEP, com vistas a promover maior transparência quanto à demonstração de atendimento dos preceitos legais. Postula, assim, a reforma da decisão impugnada e a
exclusão da remição pelo trabalho
com base apenas no atestado da autoridade penitenciária

Em contrarrazões, a defesa postula a
mantença do édito jurisdicional
, por seus próprios fundamentos (id. 128033699).

A autoridade judiciária de origem exerceu o juízo negativo de retratação e manteve a decisão invectivada (id. 128033699).

Em parecer, da lavra do Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, para reformar a decisão do juiz de execução a fim de que seja determinada a apresentação de documentação que comprove a carga horária do trabalho executado pelo reeducando para fins de remição de pena, consoante entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena unificada pelo agravado de 40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão – atualmente em regime fechado – remanescendo o cumprimento de 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de pena privativa de liberdade – reeducando condenado pelos crimes tipificados pelo artigo 157, §2o (roubo majorado), artigo 180, caput (receptação), artigo 304, caput (uso documento falso), artigo 121, §2o, inciso IV (homicídio qualificado) todos do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) – agravante requer a reforma da decisão para o indeferimento do reconhecimento de remição frente a não apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a carga horária de trabalho exercida pelo apenado –
com razão o recorrente
– apresentação de Atestado de Trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária do Estado que não demonstra a carga horária laboral do apenado – documento, embora idôneo, não apresenta informações suficientes para verificação da jornada mínima de trabalho e os dias efetivamente trabalhados – inteligência dos artigos 33 e 126, §1o da LEP – necessidade de apresentação de registro/folha de frequência – precedentes judiciais –
Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo

provimento
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constata-se que o reeducando
Rodrigo Stallone Silva
cumpre pena unificada no executivo de pena, sob o n. 0018114-97.2008.8.11.0042/SEEU, de pena unificada de 40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados pelo artigo 157, §2o (roubo majorado), artigo 180, caput (receptação), artigo 304, caput (uso documento falso), artigo 121, §2o, inciso IV (homicídio qualificado) todos do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), restando pendente o cumprimento de 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de pena

por cinco condenações criminais cujas penas somam 59 (cinquenta e nove) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Da análise das razões recursais, tem-se que a irresignação ministerial repousa em torno da r. decisão constante do id. 128033695 que concedeu ao agravado a
remição de 201 (duzentos e um) dias de pena
,
em face de 604 (seiscentos e quatro) dias trabalhados
, sem a devida juntada das folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado no período de Outubro/2019 a Setembro/2021, contentando-se, para tanto, exclusivamente no atestado firmado pela direção da unidade prisional, como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente estudados, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Em que pese irresignação, o
pleito
não
comporta provimento
.

Isso porque,
malgrado o atestado de trabalho aportado (id. 128058152 - Pág. 16) não se faça acompanhar das folhas de frequência diária, denota-se que o Diretor da Unidade Prisional, juntamente o assistente administrativo do local, indicou a
data de entrada do reeducando

na unidade prisional [18/11/2019];

a quantidade de dias, meses
e
anos
[Outubro/2019 a Setembro/2021] e as

atividades desenvolvidas
[serviços gerais], a possibilitar a presunção de que a jornada mínima prevista em lei e ressaiu devidamente observada para o cômputo do dia de trabalho.

Não bastasse, o atestado fornecido pelo diretor da Centro de Ressocialização da Capital e pela Coordenadora da Educação do respectivo ergástulo público, é documento dotado de fé-pública e goza de presunção relativa de veracidade, que somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

A propósito, nessa linha intelectiva é o entendimento uníssono deste Sodalício acerca do tema
, verbis:

“(...) É eficaz e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho prevista no artigo 126, § 1.o, inciso II, da Lei de Execução Penal, o atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o período trabalhado, presumindo-se verídico, pois emitido pela autoridade competente e detentora de fé pública. Ademais, ‘a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança’
(STJ, HC 460.630/RS)” (
TJMT
,AgEx N.U 1016689-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

“(...) Os atestados de trabalho e de estudo devidamente assinados pelo diretor e pelo assistente administrativo da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional. Agravo em execução conhecido e desprovido”
(N.U 1002331-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS
– INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
” (
TJMT
– N.U. 1002795-47.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR
TRABALHO E ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA
– DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL”.
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021).

Em análise as premissas apresentadas e, inexistindo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo, a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

Ante o exposto,
em dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

a
o recurso de agravo ministerial, de forma a manter inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022